Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENDÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE À ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. WRIT OBJETIVANDO O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTES DE RECEBIDA A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA.
1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal, por si só, não afasta o interesse do imputado na apreciação de habeas corpus objetivando o trancamento do processo criminal com fundamento na atipicidade da conduta.
2. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, sendo irrelevante se a denúncia foi ou não recebida.
3. Não se cogita de manifesta atipicidade da conduta investigada quando os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, estando apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.